Tribunal: TJDFT
Processo: 0720306-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720306-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDA NOVA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME AGRAVADO: LEANDRO MENDES DE SOUZA, TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VIDA NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA Na origem, VIDA NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.-EPP ajuizou ação de conhecimento em face de LEANDRO MENDES DE SOUZA e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-TERRACAP, visando à declaração de nulidade de arrematação em procedimento licitatório deflagrado pela segunda ré por intermédio do Edital no 15/2020, sob a alegação de que, embora tivesse assegurado o exercício do direito de preferência, nos termos do art. 5o-A da Lei Distrital no 3.196/2003, foi alijada do procedimento, que culminou com arrematação, pelo primeiro réu, do imóvel denominado por Lote 11, Conjunto “B”, Área Complementar 219, Santa Maria/DF. Requereu, em antecipação de tutela, o bloqueio da matrícula do imóvel, bem como que fosse lhe assegurado a posse e retenção do bem até a efetiva indenização por benfeitorias, o que foi indeferido, não tendo sido interposto recurso contra a decisão que negou a tutela de urgência. Em sede de reconvenção, o primeiro réu pleiteou a imediata imissão na posse do imóvel, cujo requerimento foi deferido. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que (I) a decisão é nula por falta de fundamentação; (II) há perigo de irreversibilidade da medida, em razão da inexistência de caução idônea; (III) o art. 1. 289 do Código Civil lhe assegura o direito de retenção e (IV) está comprovado que preenche os requisitos para o almejado exercício do direito de preferência. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como seja determinada a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel Sucessivamente, que lhe seja assegurado o direito de retenção por benfeitorias, ou que seja prestada caução idônea, até o limite de R$700.000,00 (setecentos mil reais). DECIDO Nos termos do art. 1.015, é cabível o agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas de urgência. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). Como visto, inicialmente, o magistrado negou a antecipação de tutela na forma pretendida pela agravante. Em sede de reconvenção, o requerimento de imediata imissão de posse formulado por LEANDRO MENDES DE SOUZA foi deferido nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de tutela formulado pelo Requerido LEANDRO MENDES DE SOUZA, DEFIRO o mesmo, por corolário lógico da fundamentação de ID 109896104, de modo a determinar, após a preclusão, a expedição de mandado de imissão na posse quanto ao referido imóvel.” O pronunciamento judicial a que se refere o magistrado está assim fundamentado: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta por VIDA NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. – EPP em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e de LEANDRO MENDES DE SOUZA. A autora narra que “(...) na data de 25.08.2014, firmou com a Ré TERRACAP, sob o pálio do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo no Distrito Federal - PRÓ-DF II (Lei distrital no 3.196/2003), um Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra (Contrato GERAC/DICON n. 142/2014) tendo como objeto o sobredito imóvel, conforme consta em processo administrativo próprio, materializado pelos autos n. 0370-000282/2008 (cf. doc. 1). Sucede que, após anos volvidos de regular adimplemento contratual por parte da Autora (i.e., ela sempre esteve adimplente com os pagamentos pactuados – cf. doc. 8), ela, ante uma severa crise econômica que enfrentara e visando à aquisição da propriedade desse imóvel de forma mais célere, ou seja, sem perpassar pelos insuperáveis entraves administrativos para a concretização do projeto comercial inicialmente engendrado (cf. relato constante no anexo doc. 2), requereu ao órgão do Distrito Federal competente pelo Pró-DF II em 07/05/2019, antes do término de vigência contratual, a extinção deste benefício econômico e, ato contínuo, a disponibilização do imóvel em regular licitação, para fins de exercício de seu direito de preferência para a aquisição da propriedade desse bem, ex vi do art. 5o-A da Lei distrital no 3.196/2003 (...)” (id. n.o 109533636, p. 2-3); que em função dos entraves burocráticos da Empresa Pública Distrital requerida, apresentou outros três pedidos nesse mesmo sentido; e que somente no final do ano de 2019 a Diretoria Colegiada da TERRACAP declarou a extinção do referido contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra e venda e, por conseguinte, determinou que o bem imóvel situado na Área Complementar 219, Conjunto “B”, Lote 11, Santa Maria/DF fosse submetido a novo processo de alienação, mediante licitação. De acordo com a requerente, na mesma ocasião, a Estatal demandada ressaltou que para que a demandante lograsse o direito de preferência, deveria esta apresentar pedido expresso nesse sentido, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias. A demandante assevera que “(...) a Ré lhe comunicou, em 14.08.2020, que o imóvel em voga seria disponibilizado para compra no processo licitatório regido pelo Edital n. 13/2020 (doc. 13). Contudo, o tão almejado certame apenas sobreveio em 15.12.2020, regido pelo Edital n. 15/2020 (doc. 14).” (id. n.o 109533636, p. 4); que “a Autora peticionou, em 21.12.2020, o seu sexto requerimento, explicitando, de forma assaz contundente, o interesse no exercício do seu direito de compra neste certame (cf. doc. 15). Ocorre que foi publicado o Aviso Preliminar de Classificação em 30/12/2020 (doc. 16), constando que a melhor proposta para a compra do imóvel em comento foi a do aqui corréu Leandro Mendes de Souza, pelo valor de R$ 200.020,00 (duzentos mil e vinte reais).” (id. n.o 109533636, p. 5). Segundo as alegações autorais, “(...) a Comissão Permanente de Licitação de Venda de Imóveis - COPLI da TERRACAP, mediante um arroubo impregnado de extremado formalismo, acabou por indeferir esse desejado direito da Autora, em manifesta inobservância do princípio do formalismo moderado nos processos administrativos, albergado no art. 2o, parágrafo único, incisos VI e IX, da Lei Federal no 9.784/99 (...) o parecer pelo afastamento do direito de preferência da Autora amparou-se em 02 (dois) argumentos fulcrais (doc. 17). Donde se verifica que o primeiro esgarçamento do princípio supra consiste no fato de que, como visto, os autos administrativos que regiam o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra desse imóvel, firmado entre a Autora e a Ré TERRACAP, eram identificados pelo n. 0370-000282/2008, autos estes aos quais foi endereçado o derradeiro pedido de exercício de direito de preferência. Por esse motivo, a TERRACAP simplesmente fez tabula rasa desse requerimento, de sorte que não trasladou essa pretensão da Autora, a tempo e modo, para o bojo dos autos administrativos que tratavam do certame de um sem-número de imóveis e que eram identificados pelo n. 00111-00005644/2020-34.” (id. n.o 109533636, p. 5-6). A requerente destaca que “Não obstante essa confusão burocrática quanto ao destino do requerimento da Autora (o que, à evidência, não inviabiliza a análise do pedido, mercê dos arts. 6o, parágrafo único, e 29, § 1o, da mencionada da Lei 9.784/991), o segundo argumento que desrespeitou o princípio em voga consiste no fato de que, consoante item 11.1 do prefalado Edital, o titular do direito de preferência (in casu, a Autora) deveria participar do certame, ofertando, assim, lance para a compra do imóvel pretendido. Entretanto, o sócio administrador da Autora, quando de um infeliz momento de confusão e turbulência emocionais decorrente da notória pandemia Sars-Cov-2, equivocadamente preencheu em seu próprio nome, Edvan Araújo Chaves (quando o correto deveria ter sido em nome da VIDA NOVA), o formulário de compra do imóvel em licitação presencial. Assim, concluiu a TERRACAP, com elevado tecnicismo e, pois, ignorando o princípio do formalismo moderado em processos administrativos, que não se poderia garantir à Autora o direito de preferência para a compra do bem, na medida em que aquela pessoa física, sócio administrador, não se confundia com a pessoa jurídica, Autora.” (id. n.o 109533636, p. 5-6). Na parte final das suas alegações de fato, a demandante afirma que “(...) interpôs recurso administrativo (doc. 18), o qual foi não foi acolhido pela Ré TERRACAP, sob o insosso e genérico argumento de que pessoa física não se confunde com pessoa jurídica (doc. 19). Ato contínuo, o resultado final do certame foi homologado e o seu objeto adjudicado ao aqui corréu LEANDRO MENDES DE SOUZA, o que culminou na outorga daquela a este, de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária, já registrada no cartório imobiliário competente (...)” (id. n.o 109533636, p. 7-8). Na causa de pedir próxima, a autora advoga que “(...) forçoso é convir que se faz mister a anulação dos atos administrativos que culminaram no afastamento do direito de preferência da Autora, por manifesto vício do requisito de validade do motivo (art. 2o da Lei 4.717/65), bem como dos demais atos consecutivos do certame, impregnados do mesmo vício, pena de manifesta ofensa ao princípio do formalismo moderado.” (id. n.o 109533636, p. 11). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, para que “seja deferida tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para fins de: 1.1 determinar o bloqueio da matrícula n. 23.863 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, relativa ao imóvel litigioso, qual seja, Lote 11, Conjunto “B”, Área Complementar 219, Santa Maria/DF; bem como: assegurar a posse e retenção desse imóvel à Autora até a efetiva indenização pelas benfeitorias erigidas neste bem, ou até eventual decisão judicial em sentido contrário, acaso o pedido principal infra não venha a ser acolhido;” (id. n.o 109533636, p. 18, Seção “O requerimento”, item “1”). No mérito, pleiteia “(...) o julgamento, a final, de procedência dos pedidos, de sorte a 3.1 determinar à Ré TERRACAP que receba e analise o pedido de compra do imóvel formulado pelo sócio administrador Edvan Araujo Chaves quando do certame (Proposta de Compra no 5009050) como que se da Autora fosse, anulando-se, pois, todos os atos administrativos em sentido contrário, especialmente homologação e adjudicação, constantes no processo licitatório regido pelo Edital n. 15/2020; 3.2 seja declarada nula a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Urbano com Alienação Fiduciária firmada pelos Réus, constante a fls. 200 do Livro 706 do 8o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF, com o cancelamento do seu registro no fólio real, vale dizer, R.2 da matrícula n. 23.863 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, como forma de que as partes retornem ao statu quo ante;” (id. n.o 109533636, p. 18-19, Seção “O requerimento”, item “3”). Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. (...) Na espécie, não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela vindicada. De acordo com a Lei Distrital n.o 3.266/2003 (que complementa dispositivos do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo no Distrito Federal – PRÓ-DF II, aprovado pela Lei n.o 3.196/2003): Art. 5o-A. A empresa com incentivo econômico cancelado que tenha edificado e continue ocupando o imóvel tem direito de preferência sobre o imóvel em licitação pública. § 1o Por ocasião da vistoria, a Terracap deve comunicar a empresa ocupante acerca da vindoura licitação e da possibilidade de exercer o direito de preferência. § 2o Se não for bem-sucedida a tentativa de comunicação presencial, a providência se considera cumprida mediante o encaminhamento de carta com aviso de recebimento dirigida ao endereço do imóvel. § 3o Se, por motivo imputável à empresa, não tiver sido recebida a carta no endereço, a comunicação se considera realizada com a publicação do edital de licitação em que está incluído o imóvel. § 4o A avaliação a ser feita pela Terracap abrange tão somente a terra nua e eventual infraestrutura que tenha sido feita pelo poder público, mesmo que existam construções ou benfeitorias feitas pela ocupante. Art. 6o Em caso de desistência ou cancelamento, o imóvel objeto de incentivo econômico é objeto de licitação pública pela Terracap. (Negritei) Tendo em vista a legislação de regência, nota-se claramente que o direito de preferência que assiste à empresa com o incentivo econômico do PRÓ-DF II não é exercido antes de o bem imóvel ser submetido ao procedimento licitatório, mas sim durante o referido processo de concorrência pública, devendo a pessoa jurídica de direito privado interessada comunicar a TERRACAP, com antecedência, a intenção de que pretende se valer dessa prerrogativa. Nesse sentido é a redação do item 11 do Edital Terracap n.o 15/2020 (id. n.o 109535071): 11. O Direito de Preferência será regulado em conformidade com as regras estabelecidas na Resolução no 231/2012 CONAD, que pode ser consultada no site terracap.df.gov.br, Órgãos Colegiados/Resolução. 11.1. Os ocupantes desses imóveis que participarem do processo licitatório e não forem vencedores poderão requerer o exercício do direito de preferência à aquisição do(s) mesmo(s) no valor da melhor oferta, desde que apresentem requerimento por escrito, com a documentação comprobatória de sua ocupação, nos termos da citada Resolução, protocolado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da realização da licitação pública, sob pena de perda do direito. 11.2. Os imóveis cujo direito de preferência à aquisição tenha sido reconhecido ao ocupante pela Terracap em processo administrativo específico, de acordo com normas internas desta Companhia, serão discriminados no Edital de Licitação. (Negritei) Compulsando os autos, percebe-se que a Comissão Permanente de Licitação de Venda de Imóveis da TERRACAP afirmou claramente que o pedido de preferência formulado extrajudicialmente pela VIDA NOVA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA. – EPP foi aceito pela Empresa Estatal requerida (id. n.o 109535076, p. 3). Ocorre que não há nos autos provas concretas da efetiva participação da autora na sessão da mencionada licitação pública; bem como de que a requerente apresentou, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, o pedido de preferência (com a prova da ocupação do bem imóvel). Com efeito, apreciando o Termo de Vistoria Detalhada n.o 29077619/2019, datado de 30/09/2019, é possível inferir que a demandante, até aquele momento, ainda não tinha iniciado o processo de ocupação do imóvel em questão (id. n.o 109535056), em que pese o processo de aquisição ter ocorrido no longínquo ano de 2014 (id. n.o 109535052). Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela provisória almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. (...)” Pois bem. Como visto, o magistrado não vislumbrou a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada pela agravante, e, por consequência, entendeu que idêntico requerimento formulado pelo primeiro agravado, em sede de reconvenção, deveria ser concedido, pelos mesmos fundamentos. Assim sendo, em cognição não exauriente, não se verifica na hipótese a suposta nulidade por falta de fundamentação. É inegável que a empresa com incentivo econômico cancelado detém o direito de preferência sobre o imóvel em licitação pública, nos termos do art. 5o-A da Lei Distrital no 3.266/2003. No entanto, é preciso que apresente requerimento por escrito, com a documentação comprobatória de sua ocupação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da realização da licitação pública, sob pena de perda do direito (item 11.1 da Resolução no 231/2012 – CONAD). Extrai-se do documento referido no ID 109535073, produzido pela que TERRACAP, ora segunda agravada, de que a agravante estaria credenciada a gozar do direito de preferência, o qual foi negado, porquanto não participou do procedimento licitatório, conforme exige a Resolução 231/2002, e que a proposta de compra não foi formalizada pela recorrente, mas por um de seus sócios. A hipótese, pois, está a exigir exame acurado das questões controvertidas suscitadas, inviável em desse de cognição sumária. Por outro lado, não se verifica a presença de dano irreparável até o julgamento do recurso pela egrégia Turma. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator